Tribunal: TJPA
Processo: 0031629-22.2001.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10959 - NÃO INFORMADO
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
Acórdão nº
Processo nº 0031629-22.2001.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Belém/Pará
Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível
Embargante: IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Procurador: Vagner Andrei Teixeira Lima
Embargado: Roseanira dos Santos Lima e Acórdão nº 193.475
Procuradora de Justiça: Ana Lobato Pereira
Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA. ÍNDICES DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Maria Teixeira do Rosário (convocado).

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (fls. 375/376) contra o Acórdão nº 193.475, publicado no DJ de 17.07.2018 (fls. 370/372-V), assim ementado:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAODINÁRIO. ART. 1040, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO NÃO VIOLA O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO TEMA 805, POIS DEIXA A CONDENAÇÃO EM VALOR ILÍQUIDO, CUJOS ÍNDICES DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM SER APURADOS NO ÂMBITO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DECISÃO UNÂNIME.

À fl. 373, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão acima transcrito em 30.08.2018.

À fl. 374, foi publicado ato ordinatório, na Vara de origem, para intimar as partes sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e possibilitá-las aos requerimentos que entenderem pertinentes.

Às fls. 375/376, foram juntados pela Secretaria da Vara de origem os presentes Embargos Declaratórios, protocolados em 31.07.2018.

Em síntese, o embargante argumenta que o acórdão ora impugnado laborou em contradição ao definir a incidência de juros e correção monetária a serem aplicados na espécie, pois, nos acórdãos antecedentes, de n. 159.862 (fls. 301/309-v) e n. 171.132 (fls. 328/330), não teria havido o arbitramento de tais índices.

Aduz também que há omissão sobre o esclarecimento de que forma a decisão monocrática contraria a orientação dos Tribunais Superiores.

Pugna-se, ao fim, pela apreciação das considerações ventiladas com o fito de que seja dado provimento ao vertente recurso.

À fl. 378, houve a juntada de petição da autora, datada de 26.09.2018, requerendo que fosse oficiado o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Pará para que apresentasse declaração de vencimentos do ex-policial militar Canuto de Oliveira Lima, falecido em 27.09.1988, contendo informações acerca do valor dos vencimentos que este perceberia mês a mês, se vivo estivesse, no período de tempo compreendido entre dezembro de 1996 até abril de 1999, bem como que fosse intimado o requerido para que apresentasse declaração com os valores que foram pagos a título de pensão para a beneficiária/requerente ao ex-policial militar citado, no período compreendido entre dezembro de 1996 a abril de 1999.

Às fls. 379/384, o IGEPREV juntou o histórico financeiro do período de dezembro de 1996 a abril de 1999.

À fl. 385, foi publicado ato ordinatório para intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões aos aclaratórios.

A autora, ora embargada, à fl. 386, apresentou a contraminuta do recurso em julgamento.

À fl. 388, o Juízo de piso determinou a devolução dos autos a este Sodalício para analisar a admissibilidade dos presentes aclaratórios.

É o breve relatório.
VOTO
O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Importa, prefacialmente, consignar que o recurso de Embargos de Declaração, em que pese constar o número correto do processo ao qual deveria ser juntado, foi encaminhado incorretamente ao Juízo de piso, o que provocou a incorreção na certidão de trânsito em julgado de fl. 373, pois não ocorrera o evento processual lá descrito, pois ainda pendente de análise o recurso presente.

Assim, considerando que o recurso vertente fora ajuizado tempestivamente e não podendo imputar à parte recorrente qualquer responsabilidade pelo equívoco supra relatado, entendo presentes os requisitos de admissibilidade recursal e passo analisar o presente embargos de declaração.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:
¿
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
1
.¿ (grifei)

Todavia, não vislumbro qualquer uma das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

No caso, os fundamentos recursais do embargante não se sustentam, em razão do que passo a expor.

Analisando os autos, tem-se que o novo julgamento do recurso de apelação ocorreu de acordo com a sistemática do art. 1.030, II, do CPC/2015
2
, sendo certo que a decisão proferida pelo Presidente deste Sodalício foi no sentido de devolver os autos ao órgão julgador para, justamente, adequar o decisório recorrido às teses firmadas pelos Tribunais Superiores a respeito dos juros e correção monetária.

Ao examinar os acórdãos lavrados, consubstanciados no de número 159.862 (fls. 301/309-v) e 171.132 (fls. 328/330), verifica-se capítulo decisório destinado a tal temática: ¿juros e correção monetária¿ (fls.308-v/309 e fls. 329/329-v). Em tais ponto, ficaram consignados os parâmetros de juros e correção monetária, que, inclusive, encontram-se em conformidade com os precedentes do STF e do STJ lá mencionados (tema 810 do STF e tema 905 do STJ)

Assim, não há vício no julgado embargado, pois nele foi feita a adequação dos índices de juros e correção monetária.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

1
¿Art. 489, § 1
o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;¿
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

2

Q:\- 1ª Turma D. Público - 2020\Extra Pauta\Embargos de Declaração\0004. Proc. 0031629-22.2001.8.14.0301 ED DESPROV -25 OK.rtf